Tribunal: TJSP
Processo: 0012585-45.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012585-45.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DIEGO DE SOUZA FREITAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao agravo para desconstituir a falta disciplinar, ocorrida em 20
de novembro de 2018., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012585-45.2019.8.26.0996 -Voto no 41352
2
Voto 41.352
Agravo em Execução n. 0012585-45.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente
Execução n. 0014111-79.2016.8.26.0502 - DEECRIM UR 5
Agravante - Diego de Souza Freitas
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Gabriel Medeiros, que
reconheceu configurada falta disciplinar de natureza grave e, em
consequência, declarou a perda de um terço dos dias eventualmente
remidos, determinado o reinício do prazo de cumprimento da pena para
fins de progressão de regime, elaborado cálculo de pena a partir da data
da falta (fls. 77/79).
Postula o ilustre defensor público, por atipicidade e
falta de materialidade, a absolvição da falta; alternativamente,
desconsiderada ou reduzida a pera para um dia remido, afastada a falta
como causa interruptiva para fins de progressão de regime (fls. 8/14).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 19/27), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 28).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 103/110).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012585-45.2019.8.26.0996 -Voto no 41352
3
A decisão agravada reconheceu configurada a falta
disciplinar de natureza grave, consistente em apreensão de chip para
celular, ocorrida em 20 de novembro de 2018.
O agravante assevera que, habitava a cela 107 do
pavilhão habitacional IV. Durante revista, os funcionários encontraram,
em um buraco camuflado, na parede, um chip para telefonia celular da
operadora Claro. Assumiu a propriedade do objeto. Não deseja informar
como conseguiu e como o material foi introduzido na unidade. Na
ocasião, a cela era ocupada por 16 sentenciados que desconheciam a
existência do ilícito. Não sabe de participação de funcionários na entrada
de ilícitos na unidade (fls. 57).
As testemunhas Kleber Alves e Edson Carlos
Finotto, agentes de segurança penitenciários, informam que, durante
revista na cela 107 do pavilhão habitacional IV, encontrado buraco
camuflado, na cama superior do lado esquerdo. No interior havia um chip
de telefone celular da operadora Claro. Indagados aos ocupantes da cela,
o agravante se apresentou como proprietário do objeto. Desconhecem
como o material fora introduzida na unidade, vez que adotados
procedimentos de segurança para impedir a entrada clandestina de
substâncias entorpecentes, objetos de telefonia e outros ilícitos.
Igualmente sobre eventual envolvimento, participação ou conivência de
funcionários neste sentido (fls. 55, 56).
De todo temerário, em cela ocupada por 16 pessoas,
atribuir ao agravante a responsabilidade pelo dispositivo apreendido, em
buraco da parede da cela em questão. Nem mesmo o fato de ter se
apresentado como tal, num primeiro momento, tem força para
comprovar a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012585-45.2019.8.26.0996 -Voto no 41352
4
Ademais, o artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal,
modificado pela Lei 11.466, de 28 de março de 2007, tipifica a falta
disciplinar de natureza grave se o condenado tiver em sua posse, utilizar ou
fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
Não pode ter interpretação ampliada o disposto no
artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal, para abarcar a posse de chips,
placas e baterias. Embora dispositivos destinados a aparelhos de telefonia
celular, por si sós, não estão aptos a concretizar comunicação.
Decorre do princípio da legalidade, que deve
perpassar a execução da pena privativa de liberdade, a vedação de
interpretação ampliada do dispositivo que tipifica infração disciplinar de
natureza grave.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao agravo para desconstituir a falta disciplinar, ocorrida em
20 de novembro de 2018.
desa. Angélica de Almeida
relatora